Tribunal: TJDFT
Processo: 0775898-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PRETENSÕES RECÍPROCAS DE AMBOS OS EX-CÔNJUGES DE REFORMA DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS E DÍVIDAS MANTIDA. REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambos os ex-cônjuges, S. H. T. I. (autora) e E. I. (réu), contra sentença da 4a Vara de Família de Brasília que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a partilha igualitária dos bens e das dívidas adquiridas durante o casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco temas em debate: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das apelações; (ii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (iii) estabelecer se determinados bens e dívidas (empréstimos FUNCEF, despesas médicas, motocicleta BMW, dívidas de cartão de crédito) deveriam ser excluídos ou compensados na partilha; (iv) analisar se houve ocultação de bens ou fraude processual pela autora; (v) examinar a existência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não é conhecido quando formulado nas razões recursais, pois o art. 1.012, §3o, do CPC exige requerimento autônomo, dirigido ao tribunal antes da distribuição ou ao relator após a distribuição do recurso.
4. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que atende à exigência do art. 93, IX, da CF e expõe, ainda que sucintamente, as razões de fato e de direito que embasam a decisão. O juiz não está obrigado a examinar pormenorizadamente cada argumento das partes.
5. No regime de comunhão parcial de bens, os bens e dívidas adquiridos onerosamente durante o casamento presumem-se comuns, cabendo a quem alegar o contrário o ônus da prova. Não comprovada a destinação exclusiva de valores em benefício pessoal de um dos cônjuges, mantém-se a partilha igualitária.
6. Empréstimos consignados, dívidas de cartão de crédito e despesas médicas do filho comum integram a comunhão patrimonial e devem ser partilhados em partes iguais, assegurada compensação proporcional ao cônjuge que realizou pagamentos após a separação.
7. Correta a fixação de atualização monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa SELIC, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com termo inicial da correção na data de cada desembolso e dos juros na data da citação.
8. Não demonstrada a alegada fraude processual ou ocultação patrimonial, pois inexistem provas de movimentações fraudulentas ou de falsidade nas informações fiscais apresentadas.
9. Inviável a condenação por litigância de má-fé, ausente qualquer conduta dolosa ou temerária das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação não é conhecido por inobservância do procedimento previsto no art. 1.012, §3o, do CPC.
2. A sentença que expõe as razões de fato e de direito do convencimento judicial atende à exigência constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).
3. No regime de comunhão parcial, presumem-se comuns os bens e dívidas adquiridos onerosamente durante o casamento, salvo prova em contrário.
4. Empréstimos, cartões de crédito e despesas médicas do núcleo familiar integram a comunhão e devem ser partilhados de forma igualitária, com compensação ao cônjuge que suportou pagamento exclusivo.
5. A atualização monetária pelo INPC e os juros pela Taxa SELIC observam os arts. 389 e 406 do Código Civil.